Tribunal: STJ
Processo: 0183307-31.2022.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 43504 - RJ(2022/0183307-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA TERESA NAVES ADRIANO ARAUJO
ADVOGADOS
: JOAQUIM
GUILHERME
ROSÁRIO
FUSCO
PESSOA DE
OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF014343
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado (
, vícios inexistentes na hipótese.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55054351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3750132e-2cfe-4ddb-8fbc-b9fe4dc09790

EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 43504 - RJ (2022/0183307-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA TERESA NAVES ADRIANO ARAUJO
ADVOGADOS
: JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA E
OUTRO(S) - DF014343
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado (CPC/2015, art. 1.022), vícios inexistentes na hipótese.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA TERESA NAVES
ADRIANO ARAÚJO contra acórdão desta Corte que negou provimento a agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:
"AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO (CPC, ART. 988, § 5o, II). RITO
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO
A
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
A
PRECEDENTE
QUALIFICADO.
NÃO
CARACTERIZADA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não caracterizada a inobservância da tese firmada em sede de recurso
especial repetitivo de modo a justificar o manejo da reclamação prevista no
artigo 988, § 5o, II, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A modificação das conclusões do acórdão reclamado, de modo a acolher a
tese defendida pela reclamada, demandaria o reexame da moldura fático-
probatória da causa, bem como a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas pela súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno desprovido" (na fl. 3.274).
A parte embargante alega, em síntese, que a) "na reclamação, a embargante expôs
Documento eletrônico VDA42886390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/08/2024 13:15:36
Código de Controle do Documento: 6d3f4c28-1b6c-42fb-bfd5-eaa3be594692

que o TRF; não aplicou adequadamente os temas repetitivos aplicáveis ao caso principal; b) "a
o expor essa tese no TRF, o Tribunal se limitou a afirmar que as teses haviam sido aplicadas
corretamente"; c) "no STJ, por sua vez, o argumento do acórdão embargado se limitou, de novo,
a afirmar que as teses haviam sido aplicadas corretamente, sem se demonstrar como, dado que
foram aplicadas exatamente ao contrário do que os enunciados vinculantes dispõem, d) "
permaneceu, portanto, com as mesmas omissões que já haviam sido indicadas no agravo interno
" e por fim, que "a fundamentação manifestamente genérica viola o direito de acesso à
jurisdição, previsto no art. VF, inciso IX da CF, que impõe ao Judiciário o dever de
fundamentação adequada e específica" (na fl. 3.292).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), vícios
inexistentes na hipótese.
Com efeito, o acórdão proferido em agravo interno pelo eg. Tribunal Reclamado foi
lavrado nos seguintes termos, na parte que interessa à presente:
Em que pese as expectativas da recorrente, fato é que não há plausibilidade
no pleito, uma vez que a negativa de seguimento do recurso especial é correta
e adequada ao caso.
Nos autos do RESP n? 1340553/RS o Superior Tribunal de Justiça, firmou seu
entendimento nos exatos termos dos temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571,
descritos na decisão ora recorrida, suficientes para refutar as questões
jurídicas apresentadas pela parte recorrente.
Com efeito, se o que caracteriza o instituto da prescrição é a inércia da parte
e depreende-se dos autos que o processo não permaneceu paralisado por
mais de vinte anos, não se operou a prescrição intercorrente.
Este entendimento foi adotado eis que os autos dão conta de que a
exequente sempre diligenciou a busca pelo excipiente, embora tenha havido
dificuldades para sua localização. Desse modo, não se verificou a
negligência da parte interessada na promoção de diligências para a
localização dos réus" (na fl. 275).

Por sua vez, na inicial da presente reclamação, os agravantes, alegam que
"as questões em discussão nos presentes autos são as seguintes:
(i) apenas atos efetivos de constrição patrimonial são aptos a afastar a
prescrição intercorrente em execuções de títulos extrajudiciais;
(ii) não há necessidade de intimação prévia para caracterização da
prescrição intercorrente;
(iii) a oposição de embargos de terceiro não suspende o processo de
execução quando existem inúmeros outros bens não constritos e que poderiam
ter sido adjudicados ou levados à hasta pública, o que não foi feito;
(iv) a oposição de embargos de terceiro implica a suspensão da execução
apenas com relação aos bens objeto dos ditos embargos;
(v) o art. 40, §4o, da Lei Federal no 6.830/80 é aplicável às execuções
ordinárias por aplicação analógica, o que foi feito no IAC no REsp n.o
Documento eletrônico VDA42886390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/08/2024 13:15:36
Código de Controle do Documento: 6d3f4c28-1b6c-42fb-bfd5-eaa3be594692

1.604.412/SC" (na fl. 6).
Logo, destacando-se que o acórdão recorrido no recurso especial e a petição inicial
deste não foram juntadas à presente reclamação, tornando-se impossível a análise do mérito
recursal vinculado aos temas relativos à intimação prévia, à oposição de embargos de terceiro e
ao art. 40, §4o, da Lei Federal no 6.830/80, pelo quê, a análise desses capítulos resta prejudicada.
Ainda assim, a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a reclamação, fez
destacar que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo
interno manejado contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial
interposto pelos ora reclamantes, pois:
"Com efeito, julgado o Recurso Especial no 1.291.575/PR, sob o regime dos
recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cédula
de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo vir
acompanhada de claro demonstrativo a respeito dos valores utilizados pelo
cliente. Confira- se a fls. 2.132/2.134.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 2.027/2.033) está em perfeita
sintonia com a orientação superior, ao concluir que a cédula de crédito
bancário constitui título executivo extrajudicial e, ainda, consignou que a
execução foi devidamente instruída com os extratos de movimentação
financeira.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “A alegada falta de liquidez é igualmente
afastada. A execução veio lastreada pelas cédulas de crédito bancário,
seguida dos extratos de movimentação financeira, de modo a confirmar o
valor perseguido na execução” (fl. 2.032).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime dos recursos repetitivos" (grifou-se,
nas fls. 138/139).

Por sua vez, o recurso especial que dá origem à presente, alegou, logo de início, que
"nobilíssimos Julgadores, o v. acórdão recorrido também negou as vigências do artigo 28, §2o
da Lei no 10.931/2004, e dos artigos 783, 786, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, ao
deixar de reconhecer que o processo executivo impugnado é nulo de pleno direito, na medida
em que, por ocasião da sua propositura, não foi instruído com título representativo de
obrigação líquida, certa e exigível, cuja consequência é a extinção da demanda executiva
proposta pelo Recorrido" (grifou-se, na fl. 2.203).
Assim, conclui-se que enquanto o acórdão recorrido no especial considera que a
execução está devidamente aparelhada. o recorrente, ora embargante, sustenta que o processo
executivo "não foi instruído com título representativo de obrigação líquida, certa e exigível".
Nesse passo, a controvérsia posta no especial depende, antes de mais nada, do
revolvimento de provas e fatos para se comprovar se a execução está ou não devidamente
instruída, providência incabível em sede de especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
Desse modo, como o recurso especial não ultrapassou a fase de conhecimento, não há
como realizar análise de mérito do direito material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto
Documento eletrônico VDA42886390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/08/2024 13:15:36
Código de Controle do Documento: 6d3f4c28-1b6c-42fb-bfd5-eaa3be594692

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.504 / RJ
Número Registro: 2022/0183307-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028714420194020000 28714420194020000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : MARIA TERESA NAVES ADRIANO ARAUJO
ADVOGADOS : JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA
E OUTRO(S) - DF014343
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
INTERES.
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA TERESA NAVES ADRIANO ARAUJO
Documento eletrônico VDA54949295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:08
Código de Controle do Documento: b0762ac8-d330-4878-99bb-9c9b4bb22bcb

ADVOGADOS
: JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA
E OUTRO(S) - DF014343
HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira,
Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Moura Ribeiro. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:08
Código de Controle do Documento: b0762ac8-d330-4878-99bb-9c9b4bb22bcb